Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707770-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE GORDIANO BARBOSA LACERDA DE CAMARGO, HELENA MARCIA GORDIANO BARBOSA, LILIANA MESQUITA ANDRADE, VANESSA FARIA GOMES BALDINI AGRAVADO: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI D E S P A C H O Em face do requerimento formulado no ID 35716713, defiro aos agravantes a vista dos autos pelo prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora